Tribunal: TJPA
Processo: 0804786-82.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804786-82.2026.8.14.0000

PACIENTE: JONAS RODRIGUES SANTARÉM

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ART. 310 DO CPP. VÁCUO DECISÓRIO DECORRENTE DE IMPASSE COMPETENCIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O Juízo Plantonista homologou formalmente o flagrante, mas deixou de deliberar sobre a conversão da prisão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória, remetendo a análise ao juízo sucessor.

Instaurou-se impasse competencial entre o Juízo Plantonista, o Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém e a 1ª Vara Criminal de Ananindeua, permanecendo o paciente custodiado por mais de 20 dias sem decisão judicial fundamentada acerca da necessidade da prisão. Liminar deferida para relaxar a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão em flagrante por período superior a 20 dias, sem decisão judicial fundamentada nos termos do art. 310 do CPP, em razão de impasse competencial entre juízos, configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão em flagrante possui natureza precária e exige, no prazo legal, decisão judicial fundamentada que a relaxe, converta em preventiva ou conceda liberdade provisória, conforme art. 310 do CPP.

5. Compete ao juízo que recebe a comunicação do flagrante exercer o controle imediato da legalidade da custódia, não podendo postergar a análise sob alegação de posterior apreciação pelo juízo natural, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

6. A permanência do paciente preso exclusivamente em razão de conflito de competência, sem decreto de prisão preventiva ou realização de audiência de custódia, caracteriza ausência de título judicial idôneo e violação ao devido processo legal.

7. A inércia jurisdicional e o excesso de prazo decorrente de indefinição administrativa não podem justificar a restrição da liberdade, impondo-se a confirmação do relaxamento da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a liminar que determinou o relaxamento da prisão, ressalvada a possibilidade de nova decretação de custódia cautelar mediante decisão fundamentada em fatos novos e concretos.

*Tese de julgamento:* 1. A omissão do juízo plantonista em deliberar, no prazo legal, sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou sobre a concessão de liberdade provisória configura constrangimento ilegal. 2. A manutenção da custódia exclusivamente em razão de impasse competencial entre juízos, sem decisão fundamentada nos termos do art. 310 do CPP, impõe o relaxamento da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LXI e LXVIII; CPP, arts. 310, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0818406-98.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.10.2025; TJPA, HC nº 0805986-61.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 22.04.2025.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente Habeas Corpus e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESA. PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de medida liminar,
impetrada pelo advogado
Élcio Martan Franco da Costa
em favor de
Jonas Rodrigues Santarém
, contra ato omissivo e ilegal atribuído ao
Juízo do

Plantão Unificado Cível e Criminal de Ananindeua, Marituba e Benevides
, bem como ao
Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém
e
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, em virtude da manutenção da prisão em flagrante do paciente sem a devida análise dos requisitos previstos no
artigo 310 do Código de Processo Penal
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
24 de fevereiro de 2026
, por volta das 11:00 horas, no Município de Ananindeua, sob a acusação da suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
. A diligência policial resultou na apreensão de
59 (cinquenta e nove) invólucros
de substância semelhante à maconha, totalizando aproximadamente
53 (cinquenta e três) gramas
, além de um tablete maior da mesma substância, com peso de
220,8 gramas (
duzentos e vinte gramas e oito decigramas)
, conforme detalhado no laudo toxicológico provisório e no auto de exibição e apreensão.

Aduz que tramitação processual na origem foi marcada por uma sucessão de decisões que resultaram em um vácuo de prestação jurisdicional quanto à situação carcerária do custodiado.

Inicialmente, o
Auto de Prisão em Flagrante
foi distribuído ao
Plantão Unificado Cível e Criminal de Ananindeua, Marituba e Benevides
, sob a jurisdição do magistrado
Adelino Arrais Gomes da Silva
, que, em decisão proferida no dia
24 de fevereiro de 2026
, limitou-se a
homologar formalmente a peça flagrancial,
deixando, todavia, de deliberar sobre a conversão da custódia em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória. O magistrado plantonista justificou a omissão na suposta necessidade imperiosa de colher manifestação prévia do
Ministério Público
e da defesa, determinando que a análise do artigo 310 do Código de Processo Penal fosse realizada pelo juiz sucessor ou pelo juízo natural a quem o feito fosse distribuído (ID
34188594 - Pág. 2 e seguintes)
.

Na mesma data, os autos foram encaminhados à
Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, onde o magistrado
Heyder Tavares da Silva Ferreira
proferiu decisão interlocutória declinando da competência e determinando o retorno dos autos ao
Juízo Plantonista de Ananindeua
. Fundamentou-se no entendimento pacificado pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
de que o juízo plantonista possui o dever funcional de exercer o controle pleno e imediato da legalidade da prisão, não podendo postergar a análise sobre a liberdade do custodiado, sob pena de esvaziamento da finalidade do plantão judiciário e negativa de prestação jurisdicional (ID
34188595 - Pág. 2)
.

Enquanto ocorria esse impasse competencial, a defesa do paciente protocolou, ainda em
24 de fevereiro de 2026
, nos autos de prisão em flagrante (processo nº 0804137-02.2026.8.14.0006) pedido de
Revogação de Prisão
cumulado com
Liberdade Provisória
(ID
34188596 - Pág. 2 e seguintes)
, o qual permanece pendente de apreciação em virtude da indefinição sobre qual juízo seria o responsável pela condução do feito.

A impetração deste
writ
ocorreu em
27 de fevereiro de 2026
, sustentando o impetrante a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, uma vez que o paciente permanecia encarcerado sem a existência de uma decisão judicial que fundamentasse a necessidade da custódia cautelar, em flagrante violação ao
devido processo legal
e à garantia do contraditório. Ressaltou a defesa que a omissão do juízo plantonista em não realizar a
audiência de custódia
nem analisar os requisitos para a prisão preventiva tornava a segregação ilegal, transformando a prisão em flagrante em uma medida de tempo indefinido e sem suporte jurídico válido. O feito foi inicialmente distribuído ao Desembargador
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, sofrendo sucessivas redistribuições em razão de afastamentos funcionais e da aposentadoria do relator originário.

No dia
20 de março de 2026
, em sede de cognição sumária, a Relatoria da Juíza Convocada, Dra.
MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA,
deferiu parcialmente a medida liminar vindicada (ID
34760928 - Pág. 1 e seguintes)
, reconhecendo a flagrante ilegalidade na manutenção do encarceramento do paciente, que já se arrastava por mais de
20 (vinte) dias
sem que houvesse sido proferido qualquer título judicial idôneo para lastrear a prisão. Diante do panorama de inércia jurisdicional e da violação ao artigo 310 do Código de Processo Penal, foi determinado o
relaxamento da prisão
de Jonas Rodrigues Santarém, com a consequente
expedição de

alvará de soltura
, o qual foi efetivamente cumprido no mesmo dia pela Central de Triagem.

Solicitadas as informações, a autoridade inquinada coatora, representada pela magistrada
Roberta Guterres Caracas Carneiro
, titular da
1ª Vara Criminal de Ananindeua
, esclareceu (ID
35071680 - Pág. 1 e seguintes
)
que o processo foi encaminhado àquela unidade sem que houvesse vinculação direta ou análise de mérito, servindo o juízo apenas como meio para tentativa de definição de competência entre o
Plantão Judiciário
e a
Vara das Garantias
. Informou, ainda, que ao tomar conhecimento da soltura concedida em sede liminar por este Tribunal, determinou o retorno dos autos ao
Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, por entender ser este o competente para o processamento da fase investigativa.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer subscrito pela Procuradora
Dulcelinda Lobato Pantoja
(ID
35081847 - Pág. 1)
, opinou pelo conhecimento e pela concessão definitiva da ordem, ratificando a ilegalidade da prisão mantida no vácuo decisório e sem o devido processo legal.

É o relatório.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE E COMPETÊNCIA

A presente ação constitucional preenche integralmente os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecida por este colegiado.

A impetração visa combater uma situação de omissão jurisdicional que resultou na manutenção da custódia do paciente Jonas Rodrigues Santarém sem o devido amparo em título judicial válido, configurando, em tese, a hipótese de constrangimento ilegal prevista no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
e no
artigo 647 do Código de Processo Penal
.

Conforme a jurisprudência pacificada, o
Habeas Corpus
é o instrumento processual adequado para sanar ilegalidades decorrentes tanto de atos comissivos quanto de omissões do magistrado que retardam injustificadamente a análise da legalidade da prisão cautelar ou deixam de observar o rito obrigatório previsto no
artigo 310 do Código de Processo Penal
.

No caso em tela, a omissão apontada refere-se à ausência de deliberação sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou a concessão de liberdade provisória por período superior a 20 (vinte) dias. Tal inércia jurisdicional, provocada por um impasse administrativo e competencial entre os juízos de origem, autoriza o conhecimento do
writ
para o imediato controle da legalidade por este Tribunal, uma vez que a liberdade de locomoção encontra-se cerceada sem o preenchimento das garantias fundamentais do
devido processo legal
.

No que tange à competência funcional, este órgão fracionário é o juízo natural para o julgamento da causa. De acordo com o disposto no
artigo 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, compete à
Seção de Direito Penal
processar e julgar, originariamente, os pedidos de
Habeas Corpus
quando o constrangimento ilegal for atribuído a ato de
Juiz de Direito
. No presente cenário, o impetrado nesse momento é o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, no qual tramita o feito sem proferir decisão sobre a custódia, somando-se à conduta do
Juízo Plantonista
e
do Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém
, que se escusaram da análise obrigatória do pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva.

Portanto, estando a autoridade apontada como coatora sob a jurisdição direta desta Corte, e não se tratando de matéria afeta aos Juizados Especiais, o que atrairia a competência das Turmas Recursais, reafirma-se a competência desta
Seção de Direito Penal
para dirimir a controvérsia e decidir sobre a manutenção ou relaxamento da prisão do paciente, confirmando ou não a liminar anteriormente deferida. Reconhecida a adequação da via eleita e a competência deste Tribunal, passo ao exame do mérito.

2. FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO E ANÁLISE DA ILEGALIDADE

O mérito da presente impetração reside na análise da legalidade da manutenção da prisão do paciente, a qual se operou em um cenário de nítida inércia jurisdicional decorrente de um impasse de competência entre os juízos de primeiro grau. A controvérsia central não diz respeito aos indícios de autoria ou à materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, mas sim à higidez do título prisional que sustentou a segregação do paciente por período superior a 20 (vinte) dias sem o cumprimento do rito obrigatório estabelecido pelo
artigo 310 do Código de Processo Penal
.

Nos termos da legislação processual penal vigente, a prisão em flagrante possui natureza eminentemente precária e administrativa, destinando-se a interromper a prática delitiva e assegurar a colheita inicial de provas. Para que tal custódia se converta em uma medida cautelar judicial legítima, o magistrado tem o dever indelegável de, no prazo máximo de
24 horas
, proferir decisão fundamentada para relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva - caso presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
- ou conceder liberdade provisória. A inobservância desse prazo e a ausência de deliberação judicial imediata transformam a custódia em um ato arbitrário, ferindo o princípio fundamental de que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, conforme preceitua o
artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal
.

No caso sub examine, verificou-se um gravíssimo
vácuo decisório
. O Juízo Plantonista de Ananindeua, ao receber o auto de prisão em flagrante no dia 24 de fevereiro de 2026, limitou-se à homologação formal do ato, declinando da análise do mérito da custódia sob o argumento de que tal tarefa caberia ao juiz sucessor em virtude da necessidade imperiosa de colher manifestação das partes.

Esta postura afronta diretamente a jurisprudência consolidada desta Corte, que reafirma a competência plena e imediata do juiz que primeiro toma contato com o flagrante para decidir sobre a liberdade do réu, independentemente da posterior realização de audiência de custódia pelo juízo natural. Sobre o tema, este Tribunal já assentou o seguinte entendimento:

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de competência. Prisão em flagrante efetuada em horário de plantão. Dever de análise imediata pelo juízo plantonista. Procedência do Conflito. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias e o Juízo Plantonista da Região Metropolitana de Belém/PA, visando à definição sobre qual juízo é competente para apreciar a legalidade e eventual necessidade de manutenção da prisão em flagrante de Jarneson Sidiney Reis da Silva, com base no art. 310 do CPP. A prisão foi comunicada ao juízo plantonista em 31/08/2025, às 16h52min.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo plantonista ou ao juízo natural a análise da legalidade do flagrante e a deliberação sobre a conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas, quando a prisão é comunicada durante o horário do plantão judiciário.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 310 do CPP e as Resoluções CNJ nº 71/2009 e TJPA nº 16/2016, compete ao juízo plantonista, que recebe a comunicação da prisão em flagrante, realizar a análise da legalidade da prisão e decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção da custódia cautelar.

4. A ausência de deliberação pelo juízo plantonista, sob o argumento de que a audiência de custódia seria realizada posteriormente pelo juízo natural, configura omissão e violação ao dever constitucional de prestação jurisdicional contínua (CF/1988, art. 93, XII).

5. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a atuação do juízo plantonista abrange a apreciação de medidas urgentes relativas à prisão em flagrante, mesmo nos dias úteis fora do horário forense.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e julgar os autos da prisão em flagrante.

Tese de julgamento: “1.
Compete ao juízo plantonista, que recebe a comunicação da prisão em flagrante fora do horário forense, apreciar de imediato a legalidade da prisão, bem como deliberar sobre a conversão em prisão preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 310 do CPP. 2. A omissão do juízo plantonista em deliberar sobre a situação do custodiado configura negativa de prestação jurisdicional e afronta à garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310; CF/1988, art. 93, XII; Resolução CNJ nº 71/2009; Resolução TJPA nº 16/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808616-90.2021.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 31/08/2021.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente conflito e JULGAR-LHE PROCEDENTE, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão

do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada

aos vinte e um dias e finalizada aos trinta dias do mês de outubro de

2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

(TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0818406-98.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-10-21) (g.n.)

A omissão inicial do magistrado plantonista foi agravada pelo subsequente impasse competencial. Enquanto os autos transitavam entre a
Vara de Juiz das Garantias, do Juízo Plantonista
e a
1ª Vara Criminal de Ananindeua
, o paciente permaneceu encarcerado sem que houvesse, em momento algum, a prolação de um decreto de prisão preventiva fundamentado. Tal situação configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de constrangimento ilegal por ausência de título judicial idôneo. A prisão em flagrante não pode subsistir indefinidamente; ela exige uma transmudação em prisão preventiva por meio de decisão judicial que avalie o
periculum libertatis
concreto, o que não ocorreu neste feito até a intervenção desta instância revisora.

Nesse diapasão, a manutenção da custódia por mais de
20 (vinte) dias
exclusivamente sob o título de flagrante - em virtude da paralisia causada por conflitos administrativos e negativos de competência - configura excesso de prazo e violação frontal ao sistema de garantias do processo penal. O Poder Judiciário não pode permitir que a indefinição organizacional das unidades de origem resulte no sacrifício da liberdade individual do cidadão, especialmente quando a lei impõe prazos peremptórios para o controle judicial do cárcere.

A jurisprudência desta
Seção de Direito Penal
é farta ao reconhecer a ilegalidade de prisões mantidas no bojo de conflitos de competência sem a devida análise do artigo 310 do CPP:

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO PLANTONISTA E JUÍZO NATURAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lucas Richard Duarte da Silva, preso em flagrante em 12/03/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A impetração aponta como autoridade coatora o juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém-PA, nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0805023-14.2025.8.14.0401. Sustenta-se a ilegalidade da prisão em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas, ausência de decisão sobre conversão da prisão em preventiva e omissão judicial decorrente de conflito negativo de competência entre o juízo plantonista e o juízo natural. Requereu-se o relaxamento da prisão. O pedido liminar foi deferido e, no mérito, a ordem foi concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão
;
(ii) estabelecer se a ausência de decisão judicial que analise a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva acarreta constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo plantonista limitou-se a homologar o flagrante, registrando que a audiência de custódia seria realizada pelo juízo natural no dia útil seguinte, momento em que se analisaria a necessidade de conversão da prisão ou substituição por medidas menos gravosas.

Ocorre que, após a homologação do flagrante, nenhum juízo realizou a audiência de custódia, tampouco examinou a legalidade da prisão ou sua eventual conversão em preventiva. Em vez disso, o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém suscitou conflito negativo de competência.

O paciente permaneceu preso exclusivamente em razão do flagrante em detrimento de um conflito de competência, sem apresentação à autoridade judicial competente para realização da audiência de custódia ou a análise da necessidade de conversão em prisão preventiva, conforme exige o art. 310, caput e §4º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A não realização da audiência de custódia e ausência de decisão judicial que analise a conversão da prisão em flagrante em preventiva, especialmente diante de conflito negativo de competência, acarreta constrangimento ilegal à liberdade do preso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, art. 310, caput e §4º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela concessão da ordem, nos termos do voto do relator.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0805986-61.2025.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-04-22) (g.n.)

Dessa forma, independentemente da gravidade abstrata do crime imputado ou da quantidade de substância entorpecente apreendida, a segregação cautelar do paciente Jonas Rodrigues Santarém tornou-se manifestamente ilegal a partir do momento em que o Estado-Juiz deixou de exercer o controle obrigatório da custódia no prazo legal. A ausência de decisão de conversão em preventiva, somada à inércia na realização da audiência de custódia e na análise do pedido de revogação formulado pela defesa, impõe o reconhecimento da nulidade da manutenção do cárcere.

Portanto, diante da flagrante ilegalidade na mantença do encarceramento desamparado de título judicial idôneo, a confirmação definitiva do relaxamento da prisão operado em sede liminar é medida que se impõe, garantindo-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, ressalvada a possibilidade de decretação de nova custódia caso surjam fatos novos e concretos que a justifiquem, nos termos da lei.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da
Douta Procuradoria de Justiça Criminal
e em consonância com a jurisprudência pacificada desta
Seção de Direito Penal
,
CONHEÇO E CONCEDO A ORDEM de Habeas Corpus
em favor de
Jonas Rodrigues Santarém
confirmando a liminar anteriormente deferida, em razão da manifesta ilegalidade, nos termos do
artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Ficam convalidadas as providências de soltura já efetivadas, ressalvando-se ao juízo de origem a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, desde que fundamentadas em fatos novos e concretos que demonstrem o preenchimento dos requisitos do
artigo 312 do referido diploma legal
.

Dê-se ciência imediata desta decisão ao
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
onde o feito tramita em virtude do oferecimento de denúncia e encerramento de competência da
Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, servindo o presente acórdão como ofício para as anotações necessárias e comunicações de praxe aos órgãos do sistema penitenciário.

É como voto.

Belém, 12/05/2026